Tribunal: CARF
Processo: 10830.902201/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902201/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.138 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MÉDIO PARQUE ECOLÓGICO
LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, a partir
dos documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do
crédito indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada
para esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinentes ao caso. Concluído
o relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja à recorrente intimada para se manifestar
dentro do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
A lide gira em torno de pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação decorrente de pagamento a maior de Pis/Pasep em 19/04/2007. Reproduzo o
relatório constante no acórdão recorrido:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
16160.87813.180507.1.3.04-0017, transmitida eletronicamente em 18/05/2007, com
base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902201/2011-95
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902201/2011-95

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 01/04/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 30), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 4.271,27.
Cientificado dessa decisão em 18/04/2011, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 03/05/2011, manifestação de
inconformidade à fl. 28, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria recolhido valor maior do que o devido no
período em análise, o que teria originado o crédito pleiteado. Acrescenta que os valores
estariam declarados corretamente no Dacon. Apresentou DCTF retificadora no intuito
de comprovar suas alegações Ao final, entendendo ter demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade.
Como prova trouxe à recorrente o Dacon (e-fl. 16) e as DCTF ́s original e
retificadora (e-fls. 14/15).
Analisados os autos, a 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da aqui recorrente, porquanto insuficientes às
provas colacionadas em manifestação de inconformidade, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Irresignada com o resultado, tão logo intimada (AR e-fl. 53), à recorrente interpôs
competente recurso administrativo voluntário no qual reitera a regularidade no pedido de
compensação, em razão da existência do crédito pleiteado. Para tanto, alega:
Fato é que os créditos utilizados por nossa empresa, são fidedignos e representam o erro
de preenchimento já exposto no pleito, e que temos como provar tal equivoco.
Anexamos às provas substanciais exigidas no acordão supracitado, e também pelo
decreto 7.574/2011 em seus artigos 26 e 27.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902201/2011-95

Para tanto segue a linha de raciocínio embasada pelas páginas do nosso livro razão
contábil, do ano de 2.007, registrado sob n° 150172 em 27/08/2008, onde se pode ver o
cálculo do imposto da seguinte forma.
Receita do mês 03/2007 — 156.853,23
Outros serviços 03/2007 — 4.968,11
Total das Receitas = 161.821,34
Descontos no mês 03/2007 = 46.958,42
Base Tributária para ISS/PIS/Cofins = 114.862,92
Alíquota Básica = 0,65%
Pis a Pagar = 746,61
Valor Pago = 8.109,00
Valor a maior que o tributo devido = 7.362,39
Anexou a peça parte do livro razão (e-fls. 40/44).
É o relatório.

Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Ante o equívoco nos dados informados em DCTF, por bem o sistema negou o
pedido de ressarcimento/compensação. Por essa razão, houve retificação da DCTF pela
recorrente que, posteriormente, fora juntado na manifestação de inconformidade em conjunto
com o Dacon original com intuito de demonstrar a certeza e liquidez do crédito indicado no
Per/Dcomp.
Não obstante, a decisão recorrida está embasada na carência de provas.
Transcrevo (e-fls. 50/51):
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se
o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova
de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
......................................................................................................................................
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902201/2011-95

As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Pois então, à recorrente instruiu à sua peça recursal parte do livro razão.
A meu ver, é irreparável a decisão recorrida, visto que, à luz do § 1o do art. 147 do
CTN, no caso em que retificada a DCTF, como no caso sub examine, para ter validade a
declaração é necessário estar acompanhada de documentação idônea a motivar a sua correção,
fato narrado pelo juízo a quo sob o fundamento de ser essencial para averiguarmos se certo e
líquido o crédito, portanto irreparável tal fundamento, seja porque imprescindível ante a
retificação de declarações, seja por ser a DCTF titulo executivo no qual o contribuinte confessa
os seus débitos.
Desta feita, é ônus do contribuinte provar os fatos alegados.
Em paralelo, a legislação vigente estabelece como marco inicial para exibição dos
documentos contábil e fiscal como prova do direito a impugnação/manifestação de
inconformidade, segundo previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72,
sujeitando-se a juntada extemporânea, a preclusão, exceto nos casos elencados no parágrafo 4o,
do Art. 16 do Decreto no 70.235/19721.
É o que ocorre no caso em tela, isso porque à recorrente acreditando serem
capazes de provar a veracidade das informações retificadas, trouxe na manifestação de
inconformidade Dacon original e DCTF retificadora.
Ainda assim, tendo a decisão recorrida sido motivada na ausência de documentos
contábeis, de pronto, à recorrente cuidou de fornecê-los no recurso voluntário através cópia de
parte do livro razão, claramente suplementando o Dacon original trazido previamente.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902201/2011-95

Estar-se, desse modo, diante de dilação probatória, como também, de nítida
exceção daqueles arroladas no § 4o do Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Repiso, à recorrente teve ciência da necessidade carrear aos autos os documentos
contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância, porquanto ausente tal exigência em
despacho decisório.
Concluindo, o aceite das provas trazidas pela recorrente em sua peça recursal, que
traduzem à ausência mencionada no acórdão recorrido, se mostra perfeitamente possível, cujo
acolhimento de prova complementar arrolada em recurso voluntário já é tema superado por esta
Turma. Oportunamente cito o acórdão no 3002-000.091 de relatoria do Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a apresentação de
provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a juntada de
provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do
processo, isto é, quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a)
fique demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
.............................................................................................................................................
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido a
juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias
diversas daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio
da Verdade Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto,
somente em condições bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais
provas, quando no momento oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos
provas mínimas do que alega. Importante frisar que não basta ter apresentado
documentos, que não guardam nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há
que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto
probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas de forma
extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material já
anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em
lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235,
realizada pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria
aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente
poderia ser realizado por lei.
.............................................................................................................................................
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902201/2011-95

Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon, poderiam
fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis
com o conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao
processo se constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por
isso mesmo, não afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros
elementos, visando firmar sua convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas
essas mesmas declarações se fossem transmitidas extemporaneamente, pois não
passariam de documentos sem nenhum valor probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou que
não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização de
determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso
concreto é o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar
do norte lógico-jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, concordo com a decisão da instância a quo de que as
cópias da nota fiscal e da carta de correção ainda não comprovaram a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Entretanto, entendo que a ora recorrente trouxe um conjunto
probatório mínimo inicial com sua Manifestação de Inconformidade. Após a ciência
decisão de piso, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e juntou novos
documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório desenvolvido
ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo ser possível a
aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista
que estas podem ser validamente consideradas, pois reforçam um conjunto
probatório mínimo já presente nos autos.
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado
pela recorrente ao longo do procedimento e, sendo necessário, seja à recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar.
Posteriormente, seja preparado relatório conclusivo com aferição do crédito
apurado em favor da recorrente e, após seja dado ciência de seu teor à recorrente para que se
manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, sejam os autos devolvidos ao CARF para
julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital